Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, na vigência do CPC/73, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. De acordo com o novel diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso em apreço, a decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de consignação em pagamento em que a parte autora pretende o depósito de parcela(s) vincenda(s) relativo a acordo administrativo de refinanciamento firmado com a ré. Para tanto, aduz que a ré, sem justo motivo, desfez, unilateralmente, o aludido acordo administrativo de refinanciamento (Id. 54718576). É o relatório. DECIDO. (...) Feito isso, passo à análise dos pedidos e, ao fazê-lo, observo que o autor celebrou acordo administrativo com a ré, consoante Id. 54718576, págs. 1/2. Na sequência, procedeu aos pagamentos conforme acordado (Ids. 54718579, págs. 2/5). Ocorre que, com aparente fundamento no ato juntado no Id. 54718578, não logrou êxito de realizar o pagamento relativo à parcela vencível no mês de janeiro de 2020 e tem receio de que não conseguirá realizar os pagamentos das demais prestações vincendas. Pois bem. Dispõe o CC/2002: “Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”. Estabelece o CPC/2015: “Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento. Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o ; II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito”. Nesse contexto fático em que se encontram as partes, em que o autor deseja pagar e a ré aparentemente se recusa a receber, vê-se que se encontram presentes os requisitos para o prosseguimento desta ação de consignação em pagamento. Intime-se o autor para realizar o depósito da quantia devida em relação ao mês de janeiro/2020, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, cite-se a ré para levantar o depósito ou oferecer contestação.” Como visto, trata-se de provimento judicial que, em ação de consignação em pagamento, autorizou o depósito de parcela vincenda relativa a acordo administrativo, cujo pagamento estaria sendo recusado pela ré. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Na hipótese vertente, não há urgência nem se verifica a inutilidade do julgamento da questão em apelação contra eventual sentença desfavorável à recorrente. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA